Tribunal: TJPA
Processo: 0004990-98.2019.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004990-98.2019.8.14.0035

RECORRENTE: GLAUCINEI VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0004990-98.2019.8.14.0035

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GLAUCINEI VIEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A). ANTÔNIO E. D. O. M. JUNIOR – OAB/PA 7679-A

DR(A). MARCIO L. D. A. CARDOSO – OAB/PA 13028-A

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). RICARDO A. DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. TESES DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DENÚNCIA COM BASE EM PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DELITO CONEXO DE ACULTAÇÃO DE CADAVER. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004990-98.2019.8.14.0035

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GLAUCINEI VIEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A). ANTÔNIO E. D. O. M. JUNIOR – OAB/PA 7679-A

DR(A). MARCIO L. D. A. CARDOSO – OAB/PA 13028-A

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). RICARDO A. DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GLAUCINEI VIEIRA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio e ocultação de cadáver,
devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 08/09/2019 por volta das 17:00 horas, na fazenda Ana Carla, zona rural de Óbidos, o recorrente de posse de arma de fogo, tipo espingarda, disparou um tiro no peito da vítima EVANILSON MIRANDA DA SILVA, ceifando sua vida, tendo, em seguida, ocultado o cadáver.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o réu pela prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, II (motivo fútil), e 211, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciou o demandado a fim de ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando pela despronúncia por ausência de acervo probante, alegando que estas foram obtidas por ocasião do inquérito policial; ausência do “animus necandi”; declaração da legítima defesa; decote da qualificadora do motivo fútil (inciso II, do §2º, art. 121) e por ser claramente improcedente, que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através do laudo de exame cadavérico da vítima
EVANILSON MIRANDA DA SILVA, em que se observa que a mesma veio a óbito em decorrência de lesão causada por disparo de arma de fogo, além da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria, conforme se observa.

Foram ouvidas em sede judicial as testemunhas EDER VIEIRA VANUCCI, SIDNEI BATISTA NOGUEIRA, MANOEL DA COSTA FREITAS e PAULO ROBERTO BARSANO, bem como o réu

GLAUCINEI VIEIRA
, que, em tese, indicam a autoria do crime por parte do recorrente.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, os quais impõe a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do acusado.

2.3 – PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao apelante
GLAUCINEI VIEIRA
, reunindo-se elementos de convicção suficientes que possibilitam o exercício da competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo
Juízo da Vara Única de Óbidos.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

2.4 – DA LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa do recorrente a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que a vítima, armada de terçado teria atacado o réu inicialmente, e que o mesmo foi obrigado a defender-se.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o Magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO DE AGENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA POR UM E ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA POR OUTRO
. ALEGAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA NO SENTIDO DE NÃO ESTAR INDICADO O ANIMUS NECANDI E TER HAVIDO A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EM RELAÇÃO AO RÉU QUE ADMITE A AUTORIA DO ATAQUE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DECLINATÓRIA OU DESPRONÚNCIA. ...
Para absolver sumariamente por legítima defesa, carece estejam certificadas todas as elementares do tipo legal dessa excludente de criminalidade. Não basta o réu ter agido em defesa - ou seja, em resposta a injusta agressão atual ou iminente -, é indispensável que tenha se valido dos meios necessários e agido com moderação. ... Legítima defesa que é igualmente contrariada por essa prova oral, impedindo o juízo de certeza reclamado. Instrumento e sede da lesão que indicam modo suficiente o animus necandi.
Desistência voluntária inconsistente com o relato do ofendido que disse ter pulado um esfaqueado quando ultrapassava o obstáculo, a violência cessando somente após ele alcançar o outro lado, estando abrigado. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Recurso em Sentido Estrito Nº 70064160849, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 19/10/2016) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justificava se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa quando esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas, certo que no caso presente, uma das vertentes da prova afasta a tese legitimista.

2.5 – DA AUSÊNCIA DO “ANIMUS NEGANDI”

Também não merece amparo a pretensão defensiva de que não ficou demonstrado no feito o dolo, o ânimo de ceifar a vida do ofendido por parte do Recorrente.

Ressalta-se que não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu
. É necessária a presença do “animus necandi”, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida.

No caso em comento, não há provas robustas até o momento, de que o recorrente tenha, ao contrário do alegado, agido apenas com intenção de legitimamente se defender de agressões da vítima, a qual no dia do crime, estava armada com um terçado, sendo obrigado a tirar a vida do ofendido para não morrer.

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca, de que tenha o recorrente agido sem “animus necandi”, em especial diante das declarações das testemunhas e do próprio depoimento do réu.

Assim, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão já que, na
fase
de
pronúncia
, vigora, repita-se, o princípio “in dubio pro societate”.

Sobre a questão colaciona-se a seguinte jurisprudência:

EMENTA: HOMICÍDIO SIMPLES - TRÂNSITO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP - NÃO CONFIGURAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPOSSIBILIDADE -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI - DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Sendo a pronúncia um juízo de cognição sumária, de natureza declaratória, é perfeitamente admissível que ela se lastreie em provas colhidas durante a fase inquisitorial, não se aplicando à espécie o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 2.
Não há como prosperar o pedido desclassificatório para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, quando o conjunto probatório inserto nos autos não afasta, de maneira induvidosa, o animus necandi do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação dos Senhores Jurados, competentes para julgar os delitos dolosos contra a vida.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024151877644001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018) (grifos e negritos meus)

Portanto, tenho que estão presentes os indícios acerca da autoria do delito e, inclusive, do “
animus

necandi”
do agente, sendo que as questões suscitadas pela Defesa, por serem diretamente concernentes ao mérito, não são passíveis de análise mais aprofundada nesta fase processual.

2.6 - DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2º, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), DO CÓDIGO PENAL

É lição jurisprudencial que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Assim, no caso concreto estão presentes indícios suficientes de que o homicídio praticado contra a vítima
EVANILSON MIRANDA DA SILVA,
foi perpetrada
por motivo fútil
, ou seja, quando o motivo subjacente que motivou a conduta criminosa é considerado banal, insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado.

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “a quo” – inciso II, §2º, do art. 121, do CP - deve ser mantida na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural dos processos nos crimes contra a vida.

2.7 - DO CRIME CONEXO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Relativamente ao delito de ocultação de cadáver (artigo 211 do CP), cuida-se de crime conexo ao doloso contra a vida, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Penal, carecendo o juízo primevo de competência para eventual impronúncia ou absolvição, preservando-se a unidade de julgamento e apreciação de provas.

Verifica-se também a demonstração da materialidade delitiva e indícios de autoria do crime em tela, eis que o conjunto de provas arregimentadas durante a fase policial e judicial, dando conta da possível participação do recorrente na empreitada criminosa, ou seja, quanto o agente levou a efeito o comportamento de esconder o corpo da vítima após a prática do homicídio, com a finalidade de fugir as suas responsabilidades, o que impõe a pronúncia do recorrente, pelo mesmo fundamentos já expostos nos tópicos anteriores.

2.8 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU

Em relação a absolvição sumária do recorrente, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, está há muito consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

Destarte, abstenho-me, aqui, de tecer maiores considerações sobre as provas existentes nos autos, porque, nos exatos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal
,
Federal

"a decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do "thema decidendum" culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida."
(
STF. Segunda Turma. HC 113091/PA. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 12/11/2013).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do acusado, deve este ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre a conduta.

2.9 – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Pleiteia, por fim, a isenção do pagamento de custas processuais, dada a sua condição econômica, contudo, é patrocinado por advogado particular.

O pedido não deve ser conhecido.

Explico.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, conforme se observa do seguinte julgado, “verbis”:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais
, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) (grifos e negritos meus)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...)(...) 3.
É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ.
4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23) (grifos e negritos meus)

Assim,
deixa-se de conhecer do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita para isentar o recorrente de pagamento de custas processuais
, porquanto a condição de hipossuficiente do mesmo que deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, por ocasião da apuração das despesas finais.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, deixando incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023